Tribunal: TJES
Processo: 5002125-38.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002125-38.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA e outros (4)
RECORRIDO: GILBERTO FILHO DE CARVALHO LOBATO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002125-38.2023.8.08.0069

RECORRENTE:
RITMO E POESIA LTDA.

RECORRIDO:
GILBERTO FILHO DE CARVALHO LOBATO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FESTIVAL DE MÚSICA. PRECARIEDADE ESTRUTURAL E COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE FORTES CHUVAS NO LOCAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA
. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por GILBERTO FILHO DE CARVALHO LOBATO em face de RITMO E POESIA LTDA, INGRESSE – INGRESSOS PARA EVENTOS S.A, RAFAEL LIPORACE DE SOUZA PEREIRA, SOMMAR MAIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA e REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu o passaporte dos ingressos para “REP FESTIVAL” realizado pela requerida que ocorria em 11 e 12 de fevereiro de 2023, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, desembolsando o valor de R$ 277,58. Aduz que 10 dias antes do evento, a requerida alterou o local do evento, sendo esse 30 km distante da localidade anteriormente informada.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos iniciais para condenar a RITMO E POESIA LTDA e RAFAEL LIPORACE DE SOUZA PEREIRA ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente, bem como em danos materiais no valor de R$ 277,58, com juros e correção monetária desde o prejuízo.

Irresignada com a sentença no ID 8247868, a RITMO E POESIA interpôs Recurso Inominado, argumenta que os problemas relatados são decorrentes de eventos da natureza, sendo que a mudança de local do evento ocorreu por culpa de terceiro e os problemas no local são provenientes de força maior, dado que o índice de chuva nos dias das apresentações foi maior que o normal. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que a parte autora e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

In casu
, em que pese a ocorrência de fortes chuvas nos dias designados para o festival, inconteste que a previsão meteorológica já apontava a possibilidade de estabelecimento de cenário caótico caso o espaço da recorrente não dispusesse de estrutura adequada para suportar a tempestade prevista (como, de fato, não dispunha).

Nesse sentido, optando a produtora pela manutenção da realização do evento, a requerida assumiu o risco pelos eventuais prejuízos decorrentes de tal decisão e colocando em perigo os seus clientes (inclusive com presença de cobras no local do evento), local sem qualquer estrutura para evento prometido.

Nestes termos, conclui-se que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus processual previsto no art. 373, inciso II, do CPC, não havendo como afastar a sua responsabilidade. Destarte, presente o nexo de causalidade, impõe-se reconhecer o seu dever de indenizar, nos termos do art. 6º, VI da Lei Consumerista.

O dano moral é evidente diante da frustração da legítima expectativa da consumidora e dos transtornos e desconfortos por ela experimentados
.
Indubitável que o evento relatado repercutiu negativamente na esfera emocional da recorrida.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o julgador deve estimar uma quantia que não seja tão elevada a ponto de ensejar enriquecimento sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador.

Assim, considerados os parâmetros supracitados e as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$3.200,00, se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Por fim, no que tange ao dano material, entendo que restou devidamente demonstrado, considerando que houve o cancelamento de diversas atrações do evento, logo, não foi fornecido o evento completo adquirido pela consumidora, devendo a requerida restituir o valor pago no ingresso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)